Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE CONSULTA A SISTEMAS DE ENDEREÇO. ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão que indeferiu pedido de pesquisa de endereço do réu em sistemas informatizados, em ação de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere a consulta a sistemas de endereço, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, não abrangendo decisão que indefere diligências para localização de endereço.
4. A tese da taxatividade mitigada admite ampliação do rol apenas em situações excepcionais de urgência, o que não se verifica no caso, pois a matéria pode ser suscitada em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte.
5. Precedentes indicam a inaplicabilidade do Tema 988 do STJ a hipóteses de indeferimento de pesquisa de endereço, inexistindo urgência ou risco de inutilidade da futura decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de pesquisa de endereço, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A taxatividade mitigada somente se aplica em hipóteses de urgência que tornem inútil a apreciação em apelação, o que não ocorre no caso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1943734, AI 0733614-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024; TJDFT, Acórdão 1919513, AI 0728835-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10.09.2024.